Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732734-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MATISSE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando o que se alega é a falta de fundamentação da decisão que deferiu a produção da prova pericial. A ausência de fundamentação não pode ser confundida com fundamentação sucinta, especialmente se suficiente para a conclusão exposta na decisão recorrida. A decisão que, em seu corpo, registra os prazos suplementares que foram concedidos para manifestação da parte, bem como indica a razão pela qual a realização da prova pericial se revelou necessária no caso concreto, não padece de vício de ausência de fundamentação. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões prolatadas, seja quanto à determinação de produção de prova pericial e intempestividade da impugnação apresentada, mesmo após a oposição de embargos de declaração, devem ser consideradas não fundamentadas nos termos das referidas normas. Pede sejam cassadas as decisões prolatadas, determinando ao r. juízo de primeiro grau ou, alternativamente, ao e. TJDFT, a prolação de nova decisão, enfrentando as razões destacadas e demonstrando a sua congruência com as determinações do CPC e os fundamentos claros para as conclusões apresentadas, sob pena de cerceamento à ampla defesa e afronta ao devido processo legal; c) artigos 224, caput e §3o, e 550, §§2o e 6o, ambos do CPC, asseverando que o recorrido apresentou impugnação (genérica) no dia 30/07/2021, o que se apresenta manifestamente intempestiva considerando o início do prazo no dia 4/6/2021. Pleiteia “a prolação de nova decisão em sintonia com as determinações legais, normatizadas em textos legais (CPC) e nas decisões prolatadas na demanda (início do prazo no dia 04/06/2021), ou, alternativamente, a homologação das contas do recorrente por ausência de impugnação”; d) artigos 550, §§2o, 3o e 6o, e 551, §1o, ambos do CPC, pois o recorrido apresentou impugnação genérica (sem individualização de lançamentos), e, por mais que demonstrada a generalidade da impugnação, foi determinada a produção da prova técnica sem qualquer delimitação. Aduz que não existem lançamentos individualmente impugnados pelo recorrido que possibilite a não aprovação das contas do recorrente e dúvida razoável que justifique a determinação de prova pericial. Tece considerações sobre a necessidade de acolhimento das contas apresentadas quando inexistente impugnação específica. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 224, caput e §3o, 371, 550, §§2o, 3o e 6o, e 551, §1o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028